Tribunal: TCU
Processo: 003.582/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2359/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 003.582/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Queila Resende Domingues (CPF XXX.870.333-XX); Angela Cristiane dos Santos Martins (CPF XXX.662.090-XX); Anna Carolyne Muniz Goncalves (CPF XXX.429.486-XX); Brenna Loreny Santos Chagas (CPF XXX.654.905-XX); Celio Jose Santos Dias (CPF XXX.397.905-XX); Erica Azevedo de Oliveira Costa Jordao (CPF XXX.041.267-XX); Flavia Nascimento Rodrigues Alves (CPF XXX.323.367-XX); Karine Santos Oliveira (CPF XXX.729.135-XX); Polianna Costa Santos (CPF XXX.651.423-XX) e Vilma Leandro Santos (CPF XXX.791.004-XX). 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.